Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. TENTATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, mediante escalada ou em concurso de pessoas.

2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.

4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

5. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

6. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.

7. Fato anterior ao crime descrito na inicial acusatória, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos nela descritos, não são aptos a caracterizar reincidência, mas embasam o aumento da pena-base em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.

8. O critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária. 8.1. No caso concreto, a consumação do crime de roubo só não ocorreu, pois a vítima, em ato de desespero diante da proximidade do réu, acelerou o seu veículo, acarretando o atropelamento do acusado. Assim, revela-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/3 (um terço), na diminuição da pena intermediária, uma vez que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso porque, após romper a rechadura do veículo, o apelante deixou o local diante da presença da testemunha que filmava a ação criminosa.

9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.